Tribunal: TJES
Processo: 5016267-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALCOOLISMO SEVERO. TRANSTORNO MENTAL E COMPORTAMENTAL. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADA DESATUALIZAÇÃO DO LAUDO. PERSISTÊNCIA DO QUADRO CLÍNICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. MEDIDA EXCEPCIONAL E NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida nos autos de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória de paciente acometido por alcoolismo severo em clínica especializada, sob pena de multa diária. O agravante sustentou a invalidade da medida em razão da alegada desatualização do laudo médico utilizado como fundamento da decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso de tempo entre a emissão do laudo médico e a prolação da decisão judicial afasta a legalidade da internação compulsória; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para manutenção da medida de internação compulsória destinada ao tratamento de alcoolismo severo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A internação compulsória encontra amparo nos arts. 3º e 6º da Lei nº 10.216/2001, que atribuem ao Estado o dever de assistência em saúde mental e exigem laudo médico circunstanciado para a adoção da medida.

4.
A internação compulsória constitui medida excepcional e extrema, admissível quando houver prescrição médica e insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou recusa reiterada do paciente ao tratamento voluntário.

5.
O laudo médico acostado aos autos atesta quadro de consumo nocivo de álcool associado à hepatopatia alcoólica crônica com risco de evolução cirrótica irreversível, recomendando expressamente a internação involuntária do paciente.

6.
A alegada desatualização do laudo médico não descaracteriza a urgência da medida, pois a natureza crônica e degenerativa da enfermidade não se altera pelo simples decurso de alguns meses.

7.
A persistente recusa do paciente em aderir ao tratamento ambulatorial, associada aos relatos de alucinações, comportamento agressivo e risco concreto à própria vida, reforça a necessidade imediata da intervenção estatal.

8.
O direito fundamental à saúde e à vida impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado ao paciente incapaz de autodeterminação, sobretudo diante de risco iminente de dano irreversível ou óbito.

9.
O perigo de dano inverso revela-se superior em desfavor do paciente, pois a suspensão da internação compulsória por rigorismo formal quanto à contemporaneidade do laudo médico expõe o agravado a grave comprometimento de sua integridade física e psíquica.

10.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a existência de laudo médico indicativo da urgência da medida é suficiente para legitimar a internação compulsória em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória exige laudo médico circunstanciado que demonstre a necessidade da medida extrema para proteção da saúde e da vida do paciente.

2. A alegada desatualização temporal do laudo médico não afasta a legitimidade da internação compulsória quando persistirem evidências de doença crônica, grave e progressiva.

3. O direito fundamental à saúde autoriza a intervenção estatal excepcional quando o paciente recusa tratamento e coloca em risco a própria integridade física e psíquica.

4. A insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a resistência ao tratamento voluntário legitimam a adoção da internação compulsória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5009619-30.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 18.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016267-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA e outros

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALCOOLISMO SEVERO. TRANSTORNO MENTAL E COMPORTAMENTAL. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADA DESATUALIZAÇÃO DO LAUDO. PERSISTÊNCIA DO QUADRO CLÍNICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. MEDIDA EXCEPCIONAL E NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida nos autos de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória de paciente acometido por alcoolismo severo em clínica especializada, sob pena de multa diária. O agravante sustentou a invalidade da medida em razão da alegada desatualização do laudo médico utilizado como fundamento da decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso de tempo entre a emissão do laudo médico e a prolação da decisão judicial afasta a legalidade da internação compulsória; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para manutenção da medida de internação compulsória destinada ao tratamento de alcoolismo severo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A internação compulsória encontra amparo nos arts. 3º e 6º da Lei nº 10.216/2001, que atribuem ao Estado o dever de assistência em saúde mental e exigem laudo médico circunstanciado para a adoção da medida.

4.
A internação compulsória constitui medida excepcional e extrema, admissível quando houver prescrição médica e insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou recusa reiterada do paciente ao tratamento voluntário.

5.
O laudo médico acostado aos autos atesta quadro de consumo nocivo de álcool associado à hepatopatia alcoólica crônica com risco de evolução cirrótica irreversível, recomendando expressamente a internação involuntária do paciente.

6.
A alegada desatualização do laudo médico não descaracteriza a urgência da medida, pois a natureza crônica e degenerativa da enfermidade não se altera pelo simples decurso de alguns meses.

7.
A persistente recusa do paciente em aderir ao tratamento ambulatorial, associada aos relatos de alucinações, comportamento agressivo e risco concreto à própria vida, reforça a necessidade imediata da intervenção estatal.

8.
O direito fundamental à saúde e à vida impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado ao paciente incapaz de autodeterminação, sobretudo diante de risco iminente de dano irreversível ou óbito.

9.
O perigo de dano inverso revela-se superior em desfavor do paciente, pois a suspensão da internação compulsória por rigorismo formal quanto à contemporaneidade do laudo médico expõe o agravado a grave comprometimento de sua integridade física e psíquica.

10.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a existência de laudo médico indicativo da urgência da medida é suficiente para legitimar a internação compulsória em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória exige laudo médico circunstanciado que demonstre a necessidade da medida extrema para proteção da saúde e da vida do paciente.

2. A alegada desatualização temporal do laudo médico não afasta a legitimidade da internação compulsória quando persistirem evidências de doença crônica, grave e progressiva.

3. O direito fundamental à saúde autoriza a intervenção estatal excepcional quando o paciente recusa tratamento e coloca em risco a própria integridade física e psíquica.

4. A insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a resistência ao tratamento voluntário legitimam a adoção da internação compulsória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5009619-30.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 18.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5016267-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO ORIGINÁRIO:
5000959-65.2025.8.08.0015

RELATOR: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo juízo da
1ª Vara de Conceição da Barra
que, nos autos da ação de
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
, deferiu o pedido liminar da parte autora, ora agravada, determinando que os requeridos promovam a imediata internação compulsória de ADAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA em clínica especializada para pacientes com vício em bebidas alcoólicas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de Ação Civil Pública com pleito de tutela antecipada, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
, pleiteando a internação compulsória de ADAILTON RODRIGUES DE ALMEIDA para tratamento de alcoolismo severo.

Em sua inicial, o órgão ministerial narra que o paciente é alcoólatra desde a adolescência, expondo sua vida a riscos constantes. Relata que Adailton reside com a mãe, mas permanece semanas nas ruas consumindo apenas álcool, sem se alimentar. Aponta, ainda, que o paciente apresenta alucinações, sangramentos e comportamento agressivo, recusando-se a aderir a tratamentos ambulatoriais voluntários.

A decisão agravada, fundamentada no art. 300 do CPC, deferiu a tutela de urgência por vislumbrar o juízo de probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde e à integridade física do paciente e de seus familiares.

Em suas razões, Id n. 16189772, a parte Agravante sustenta que a medida é indevida por se basear em laudo médico datado de 27/01/2025, o qual estaria desatualizado em relação à data da decisão (setembro de 2025). Alega a ausência de laudo circunstanciado que demonstre a real condição atual e a insuficiência de recursos extra-hospitalares.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público no Id nº 16882130, defendendo a manutenção da internação diante do gravíssimo quadro clínico.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se a verificar se o decurso de tempo entre a emissão do laudo médico e a prolação da decisão interlocutória tem o condão de afastar a legalidade da internação compulsória deferida.

Por meio da decisão lançada no Id nº 16220502, a eminente Desembargadora Substituta indeferiu o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise do judicioso parecer da Procuradoria de Justiça Cível (Id nº 19587518), não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, encontra amparo legal no art. 3º da Lei nº 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, senão vejamos:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
, in verbis:

Art. 6º. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único - São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

No caso vertente, o laudo de Id nº 16189775 atesta que o paciente apresenta consumo nocivo de álcool e possui "
histórico de hepatopatia alcoólica crônica que pode evoluir para quadro cirrótico (irreversível)
" caso a ingestão não seja interrompida, solicitando expressamente a internação involuntária.

Embora o Agravante alegue a desatualização do documento, coaduno com o entendimento ministerial no sentido de que a natureza
crônica e degenerativa
da patologia relatada (hepatopatia com risco de cirrose) não é infirmada pelo simples decurso de alguns meses. Pelo contrário, a recalcitrância do paciente em aderir ao tratamento ambulatorial e a gravidade dos sintomas narrados na inicial, como alucinações e ferimentos infectados, reforçam a urgência da medida.

O direito à saúde é dever do Estado (art. 196, CF/88), e a internação compulsória, conquanto medida extrema e excepcional, mostra-se necessária quando os recursos extra-hospitalares revelam-se insuficientes ou são expressamente recusados pelo paciente que não mais responde por si, colocando em risco a própria vida.

Nesse cenário, o
periculum in mora
é flagrantemente superior para o agravado. A suspensão da internação com base em rigorismo formal quanto ao prazo do laudo implicaria submeter Adailton a um risco concreto de dano irreversível ou óbito.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal orienta que a existência de laudo médico que prescreve a urgência da medida é suficiente para legitimar a tutela em sede de cognição sumária. Cito, por oportuno, o entendimento desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGADA DESATUALIZAÇÃO DO LAUDO MÉDICO. REQUISITOS LEGAIS DA LEI 10.216/2001 E LEI 13.840/2019. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5. A alegação do agravante de desatualização do laudo não procede, considerando-se que o documento reflete a condição de saúde do paciente à época da ação e atende aos requisitos legais.

6. Não há fundamento para reformar a decisão de primeiro grau, visto que a internação compulsória do paciente foi adequadamente justificada pela necessidade técnica descrita no laudo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. (TJES. AI Nº 5009619-30.2024.8.08.0000. REL.ª DES.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS. 1ª CÂMARA CÍVEL. DATA DE JULGAMENTO: 18/11/2024).

Portanto, diante da prova da patologia crônica e do risco iminente à vida, a manutenção da decisão de piso é medida impositiva para garantir a dignidade e a sobrevivência do paciente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, não vejo razões para reformar a r. decisão e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar